Tribunal: TJPA
Processo: 0823312-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823312-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO DOS SANTOS DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE PACAJÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS E NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido e violência psicológica contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa apta a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) estabelecer se a suposta quebra da cadeia de custódia ou a inexistência de perícia comprometem a validade da prova; e (iii) determinar se o ingresso domiciliar dos policiais sem mandado configura ilicitude das provas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas quando comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, conforme orientação consolidada do STJ.

4. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve adequadamente o fato delituoso e apresenta elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. A eventual quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, e sim questão relacionada à eficácia da prova, e a defesa não comprovou qualquer adulteração ou prejuízo concreto.

6. O ingresso domiciliar dos agentes de segurança é legítimo, mesmo sem mandado judicial, quando fundado em justa causa, como no caso de atendimento a ocorrência de violência doméstica, em que o flagrante delito autoriza a diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. O trancamento da ação penal somente é cabível quando demonstrado, de plano, a ausência de justa causa. 2. A quebra da cadeia de custódia está relacionada à eficácia da prova, exigindo demonstração de prejuízo concreto, razão pela qual não configura nulidade processual. 3. O ingresso domiciliar é legítimo, quando decorrente de fundadas razões e justa causa, em caso de atendimento de ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 158 e 158-B; Lei n. 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 161.010/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 626.888/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC n. 790.728/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.04.2023; STJ, AgRg no RHC n. 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 944.705/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJDFT, HC n. 0739746-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 28.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO DOS SANTOS DE ANDRADE, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de omissão específica no enfrentamento do pedido de certificação (art. 158-B, CPP), ausência de laudo pericial (art. 158, CPP), e ingresso domiciliar pela polícia sem mandado e busca realizada em local diverso.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito, pela suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 25/02/2026 e trancamento da ação penal por ausência de justa causa, além da determinação de desassociação das provas ilícitas e declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Indeferida a liminar (ID 31170395) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 31378337), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 31433881).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente denunciado pela prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munição de uso permitido e violência psicológica contra a mulher, objetivando o trancamento da ação penal subjacente por suposta ausência de justa causa.

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade” (STJ,
AgRg no RHC n. 161.010/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.04.2022).

Importante ressaltar que "as condições para o exercício da ação tem natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito", de modo que “na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada” (STJ,
HC n. 790.728/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.04.2023).

Nesse particular, o art. 41 do CPP dispõe que a denúncia conterá: (a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; (b) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (c) a classificação do crime; (e) o rol de testemunhas, quando necessário.

Desta feita, a observância dos requisitos legais em cotejo com os elementos de prova disponíveis permite o juízo de admissibilidade da ação penal, pois os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal.

No caso concreto, verifica-se que a denúncia preenche os requisitos legais, pois descreve suficientemente a conduta imputada ao paciente e apresenta os elementos de prova que serviram para a formação da
opinio delicti
, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório, conforme evidenciado nos trechos reproduzidos a seguir:

“No dia 30 de maio de 2025, por volta das 10h00min, na residência do casal situada neste município, o denunciado FERNANDO DOS SANTOS DE ANDRADE praticou violência psicológica contra sua esposa, Sra. Alcileia Souza Lima, causando dano emocional que prejudicou seu desenvolvimento e controlou suas emoções e comportamentos, limitando o direito de ir e vir. Ademais, o denunciado mantinha em sua residência munições de uso permitido sem a devida autorização legal.

Apurou-se que a vítima mantinha relacionamento conjugal com o denunciado há aproximadamente 32 (trinta e dois) anos, sendo este marcado por recorrentes episódios de violência psicológica. O quadro de abuso emocional se intensificou há cerca de 6 (seis) anos, quando a vítima descobriu uma infidelidade por parte do denunciado, fato que deteriorou ainda mais a relação conjugal.

Consta dos autos que o denunciado, de forma reiterada e sistemática, praticava violência psicológica contra a vítima, constantemente insinuando que ela mantinha relacionamentos extraconjugais com outros homens, além de referir-se a ela com termos pejorativos e degradantes, chamando-a habitualmente de "vagabunda", causando-lhe evidente humilhação e sofrimento psíquico.

Em 25 de maio de 2025, a vítima, não mais suportando a situação de violência psicológica a que estava submetida, comunicou ao denunciado sua decisão de encerrar o relacionamento e retirar-se da residência do casal. O denunciado, contudo, recusou-se a aceitar o término da relação e, valendo-se de comportamento controlador e intimidatório, ordenou expressamente que a vítima permanecesse na residência contra sua vontade.

Na data de 30 de maio de 2025, ao tomar conhecimento de que um caminhão de mudança chegaria para transportar os pertences da vítima, o denunciado, por volta das 04h00min, em clara tentativa de manipulação emocional, ajoelhou-se diante da vítima implorando para que ela não deixasse a residência. Posteriormente, quando o veículo de mudança efetivamente chegou, o denunciado intensificou seu comportamento controlador, afirmando que não permitiria a saída da vítima da residência e que posicionaria seu automóvel em frente à casa para impedir fisicamente sua saída, restringindo sua liberdade de locomoção e causando-lhe evidente dano emocional.

Diante da gravidade da situação e temendo por sua integridade, a vítima, por volta das 07h00min, enviou mensagem para sua filha, Sra. LUDMILA LIMA DE ANDRADE, informando o ocorrido e a recusa do denunciado em permitir sua saída da residência.

A filha da vítima, de imediato, compareceu à Delegacia de Polícia para relatar os fatos, ocasião em que uma equipe policial foi designada para averiguar a ocorrência. No local, com autorização da vítima, os policiais adentraram a residência e constataram que o denunciado mantinha em sua posse, no interior de um cofre: Uma carabina calibre .22, nº de série EVJ4761752, marca Companhia; Uma carabina calibre .17, nº de série LV14737151, marca Companhia; Uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, nº de série ACK381835; 129 (cento e vinte e nove) munições calibre 9mm com nota fiscal; 50 (cinquenta) munições calibre .22 com nota fiscal. Ainda, foi encontrado em cima de um guarda-roupa: 14 (quatorze) munições de calibre .20, sem nota fiscal; 7 (sete) munições de calibre .36, sem nota fiscal; 122 (cento e vinte e duas) munições de calibre 15.5 NTX, sem nota fiscal.

Ressalta-se que o denunciado não possuía autorização legal para a posse das referidas munições encontradas sem a devida documentação fiscal, configurando assim posse irregular de munição de uso permitido.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e a prova da materialidade dos delitos acima referidos restam comprovadas pela declaração da vítima, depoimento das testemunhas e dos policiais civis, do auto de exibição e apreensão dos objetos e os demais documentos carreados aos autos.

DO DIREITO

Agindo assim, o denunciado FERNANDO DOS SANTOS DE ANDRADE incorreu nas sanções punitivas do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, e art. 147-B, do Código Penal, com incidência dos art. 5º, 7º e art. 41, todos da Lei nº 11.340/2006.

Impende ressaltar que, no presente caso, não se mostra cabível a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. Isso porque, embora os delitos imputados apresentem pena mínima inferior a quatro anos, o crime do art. 147-B do Código Penal foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que, por expressa previsão legal constante no §2º, inciso IV, do art. 28-A do CPP, impede a celebração do referido acordo”. (ID 31116621).

Diante da diegese ministerial, o juízo impetrado recebeu a peça acusatória, nos seguintes termos:

“Destarte, após compulsar os autos, entendo presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, especificamente, a narração do fato delituoso, com suas circunstâncias, a qualificação do denunciado, a classificação do crime, bem como o rol de testemunhas, motivo pelo qual RECEBO A DENÚNCIA.

Ressalto que, neste primeiro momento, vigora o princípio do in dubio pro societate, o qual, a bem da ordem pública e da paz social, relativiza, a priori, o princípio do estado de inocência em favor do interesse maior da Administração Pública, que é a instauração da persecução criminal judicial com vistas à apuração de fatos criminosos.

Ademais, é sabido que para o ato judicial de recebimento da denúncia bastam indícios suficientes da materialidade e autoria delitivas, ou seja, a justa causa necessária para deflagração da competente ação penal, presente no caso em tela ante os elementos informativos apresentados pelo Ministério Público, sobretudo a declaração da vítima, os depoimentos testemunhais e o auto de exibição e apreensão de objetos, conforme indicados na peça acusatória”
(ID 31116622, grifo nosso).

Após a apresentação de resposta à acusação, a autoridade coatora, considerando a existência de elementos suficientes ensejadores da persecução criminal, ratificou o recebimento da peça acusatória, externando as razões de seu convencimento e afastando as teses defensivas. No referido
decisum
, o juízo impetrado ressaltou que os pleitos de certificação dos marcos procedimentais da cadeia de custódia exigem ingresso na fase instrutória, com a dilação probatória sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e apreciação pelo juízo no momento processual oportuno. Eis o teor da fundamentação transcrita no essencial:

“Analisando detidamente os autos, quanto à resposta do acusado, verifico que os argumentos descritos na peça de defesa técnica não são hábeis a ensejar a absolvição sumária, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal Brasileiro, uma vez que estão desacompanhados de elementos probatórios que demonstrem a existência manifesta de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Igualmente, as provas adunadas aos autos não permitem concluir que o fato, evidentemente, não constitui crime.

Também não prospera a alegação de ausência de justa causa para o exercício da ação penal. A justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar. Para o oferecimento da denúncia e seu consequente recebimento, satisfaz-se a lei com o que fora apresentado em termos de elementos indiciários. Nesse sentido, havendo indícios de autoria e constatada a materialidade do fato, configurada está a justa causa para a admissão da ação penal, conforme já reconhecido na decisão que recebeu a denúncia.

A imputação feita na denúncia configura, em tese, ilícito penal perante o ordenamento jurídico, bem como não vislumbro, na espécie, causas de extinção da punibilidade.
Ademais, no que concerne ao requerimento da defesa quanto à certificação dos marcos procedimentais da cadeia de custódia, verifico que a norma não exige que todos os marcos sejam formalmente certificados ou documentados nos autos de forma autônoma e prévia, tampouco que a ausência de certificação formal implique, automaticamente, a ilicitude ou imprestabilidade da prova.

Outrossim, tal instituto refere-se a uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso, de modo que nesta fase do procedimento tal tese não pode ser acatada, exigindo-se o ingresso na fase instrutória, com a dilação probatória sob o crivo do contraditório e ampla defesa, com posterior manifestação deste Juízo acerca da tese defensiva.

As demais alegações defensivas constituem matéria de mérito, necessitando, portanto, de dilação probatória para Juízo de mérito, razão pela qual serão analisadas no momento da prolação da sentença, após instrução probatória.

Cumpre destacar que, nessa fase processual, meros indícios de autoria e materialidade autorizam o prosseguimento do feito, não se exigindo cognição exauriente.

Assim, não constituindo hipótese do art. 397 do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de fevereiro de 2026, às 12h, no Fórum desta Comarca”. (ID 31116626, grifo nosso).

À vista disso, inexiste ilegalidade a ser sanada, incidindo, no ponto, a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “não sendo caso de absolvição sumária, a motivação acerca das teses defensivas formuladas na resposta à acusação deve ser sucinta, de forma a não se traduzir em indevido julgamento prematuro da causa" (STJ,
AgRg no RHC 195.217/BA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.05.2024).

Outrossim, a existência de vícios na cadeia de custódia não implica necessariamente em sua ilicitude, incumbindo ao julgador a análise no momento da valoração da prova, conforme pontuado na decisão impugnada (ID 31116626, pág. 3), pois não se trata de nulidade processual, e sim de questão relacionada à eficácia da prova.

Desse modo, “a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu
iter
, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova” (STJ,
AgRg no RHC n. 175.637/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.04.2024. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 944.705/PB
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024).

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo” (
AgRg no HC n. 626.888/MS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2022).

Em complemento, e sem antecipar qualquer juízo de valoração probatória a ser realizado na instância de origem, é importante destacar que, em princípio, “a palavra da vítima, firme e segura, basta para a configuração do delito previsto no art. 147-B do CPB, sendo desnecessária a existência de laudo pericial” (TJMG,
ApCrim n. 0040226-64.2023.8.13.0079
, Rel. Desa. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 11.09.2024).

Ademais, descabe cogitar de ilegalidade na busca domiciliar que resultou na apreensão dos armamentos e munições no interior do imóvel, na medida em que havia “fundadas razões e justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente, porquanto os policiais compareceram ao local para atender a uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher”, sendo que “o ingresso dos policiais foi um mero prosseguimento da diligência, sobretudo para dar efetividade à prisão em flagrante delito” (TJDFT,
HC n. 0739746-56.2023.8.07.0000
, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 28.09.2023).

Destarte, não restou comprovado, de plano, a alegada ausência de justa causa capaz de justificar a rejeição da denúncia ou o trancamento da ação penal subjacente, inexistindo constrangimento ilegal no regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2025